Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716763-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. V. B. D. S. D E C I S Ã O ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão pela qual deferida tutela provisória nos autos da ação n. 0701385-04.2023.8.07.0021 ajuizada pela agravada A.V.B.S, menor impúbere (8 anos), representada por sua genitora TACIANIA MONTEIRO DE SOUZA, no sentido de determinar cobertura da internação qualificada como urgência para tratamento de infecção do trato urinário e investigação etiológica, antibioticoterapia e otimização da analgesia. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por A.V.B.S, representado(a) por sua mãe TACIANA MONTEIRO DE SOUZA, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL PRONTO NORTE, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 18/04/23, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de internação hospitalar, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a) (id. 155987708, Pág. 2). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de internação hospitalar para continuação da investigação etiológica, antibioticoteraía (sic) venosa e optimização da analgesia, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação hospitalar, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de internação hospitalar para continuação da investigação etiológica, antibioticoterapia venosa e optimização da analgesia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017.” (ID 155989158 na origem). Nas razões recursais (ID 46335650), ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, ora agravante, afirma que “não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual” (ID 46335650, p. 11). Alega que “a imputação constante de internações não cobertas pelo contrato, seja por estipulação de período de carência ou inexistência no ROL da ANS, certamente inviabilizaria a atividade empresarial das operadoras de plano de saúde, pois estão sendo obrigadas a custear despesas não inseridas no cálculo atuarial que ocasionou no valor da prestação mensal paga por seus beneficiários, o que provocará irreparável desequilíbrio financeiro” (ID 46335650, p. 12). Sustenta que o início da vigência do contrato se deu em 01/04/2023 e “[s]endo assim, para ter acesso à internação hospitalar, a Autora teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito, sendo o término do prazo para internações em 28/09/2023” (ID 46335650, p. 13). Argumenta que “as tratativas de atendimentos em período de carência dos contratos de plano do segmento hospitalar, serão análogas às tratativas dos contratos de plano de cobertura do segmento ambulatorial, Todavia, para internações, é importante vislumbrar o que continua a dizer o parágrafo primeiro do referido artigo: NÃO GARANTINDO, PORTANTO, COBERTURA PARA INTERNAÇÃO” (ID 46335650, p. 15). Aduz que “é patente que não há o perigo de dano à vida ou à saúde do agravado, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida” e que “quanto à reversibilidade da medida, tem-se que esta deve não pode ser relativizada diante do bem jurídico tutelado, visto que é de clareza solar que a parte agravada NÃO poderá ressarcir a Agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência” (ID 46335650, p. 9). Requer, ao final: “( ) a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada ( )” – ID 46335650, p. 22. Preparo recolhido (IDs 46335656 e 46335658). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento contra decisão pela qual deferida tutela provisória; conheço do recurso, uma vez satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. A alínea “c” do inciso V do artigo 12 da Lei 9656/1998 definiu que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, não tendo estabelecido qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou a procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica, haja vista que situações como essas não se resolvem simplesmente pelo decurso de prazo. O artigo 35-C do mesmo diploma legal prescreve: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Nota-se que esse dispositivo legal estabeleceu obrigatoriedade de cobertura de atendimento nas hipóteses de urgência e de emergência, não tendo fixado prazo ou limitação de procedimentos. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656 facultou à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a regulamentação de tal dispositivo. Contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal, pois configurará excesso do poder regulamentar. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto a prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (SÚMULA 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425). “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Diante disso, qualquer cláusula contratual em sentido diverso deve ser classificada como nula por ofensa aos referidos dispositivos legais. E destaca-se que na proposta de adesão de ID 46335655, Cláusula 11, e no contrato de ID 46335654, Cláusula 10.1.1, há a clara e expressa menção de que o prazo de carência para situações de urgência e de emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. Desse modo, todas essas disposições legais e sumulares conferem à autora/consumidora a legítima, fundada e legal expectativa de que, em caso de urgência ou de emergência médica, ultrapassada a carência de 24 (vinte e quatro) horas, será assistida pelo plano de saúde sem qualquer limitação de tempo de atendimento ou de procedimento necessários à tentativa de se restabelecer sua saúde. O artigo 3o da Resolução CONSU 13/1998, ao seu turno, revela flagrante limitação ao disposto na Lei 9656/1998 e aos enunciados 302 e 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se tem ilegal e irremediável usurpação do poder regulamentar. Para documentar, transcrevo referido dispositivo regulamentar: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação.” No caso dos autos, a agravada tornou-se beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante em 13/3/2023, com início de vigência em 1/4/2023, sendo que quando do pedido de internação em virtude de urgência médica em 18/4/2023 (ID 155987708 do processo de origem), há muito já se expirara a carência de 24 (vinte e quatro) horas para esse tipo de atendimento, de modo que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde (ID 155987709 na origem) mostrou-se, neste juízo inicial, ilícita e ilegal. Registre-se que, de acordo com a solicitação de internação acima referida, o caso da agravada foi qualificado como urgência em virtude da necessidade de tratamento de infecção do trato urinário e investigação etiológica, antibioticoterapia e otimização da analgesia – paciente com 8 (oito) anos de idade no momento da hospitalização. A propósito, esta Turma Cível já aplicou o mesmo entendimento em caso análogo: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DIMENSÃO EXISTENCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alínea ‘c’ do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656, definiram que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não estabelecida qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 1.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656 permitiu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentasse tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que, qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal, pois configurará excesso do poder regulamentar. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já há certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 1.3. Ilegalidade do artigo 3o da Resolução CONSU 13/1998. 2. No caso, tanto o contrato quanto a ‘Carteirinha’ do plano de saúde estabeleciam que o prazo de carência para situações de urgência e de emergência seria de 24 (vinte e quatro) horas, sem que houvesse a indicação de qualquer ressalva. 2.1. Todas essas disposições legais, sumulares e contratuais conferem à autora-consumidora a legítima, fundada e legal expectativa de que, caso esteja em uma situação de urgência ou de emergência médica, ultrapassada a carência de 24 (vinte e quatro) horas, será assistida pelo plano de saúde sem qualquer limitação de tempo atendimento ou de procedimentos necessários à tentativa de se restabelecer sua saúde. 2.2. É dever dos fornecedores, nos contratos de adesão, observarem o princípio da transparência, de modo a não estabelecer cláusulas dúbias ou contraditórias com vistas a excluir ou restringir direitos dos consumidores. 3. ‘De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto.’ (STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. A violação do contrato de plano de saúde por parte da ré-apelante ao negar, ilícita e ilegalmente, a internação hospitalar da autora, com mais de 80 anos de idade, em regime de urgência em UTI, suficientemente justificada pelo médico assistente, ante a presença de sangramento anal, descoramento da pele e perda das forças, não se reduziu a uma mera questão patrimonial decorrente do inadimplemento contratual, mas afetou, de maneira significativa e marcante, a dimensão existencial do beneficiário. Em outras palavras, o inadimplemento contratual operado pela ré-apelante extrapolou a mera dimensão patrimonial e aviltou, grave e inequivocamente, direitos da personalidade da autora, mormente os contidos no âmbito psicofísico, uma vez que rompeu a justa e legítima expectativa que ele depositava em seu plano de saúde, suficiente a criar angústia, desespero, ansiedade, desamparo e frustração, o qual deveria cobrir as situações graves como a por ela experimentada. Assim, diante desse cenário, a negativa apresentada pela ré-apelante não se trata, à toda evidência, de mero aborrecimento, de mera contrariedade, de mero dissabor da vida moderna, mas de frontal ataque a direitos da personalidade de uma pessoa, cuja integridade psicofísica foi terrivelmente agravada com a conduta ilegal e abusiva da ré. Em doenças graves e em situações de urgência e de emergência, a ampulheta corre contra o paciente, cada segundo, cada minuto perdido em virtude de ações ilegais e abusivas representam atroz sofrimento, insegurança, desamparo, haja vista que os bens jurídicos qualificados como inatos ao ser humano - vida e integridade psicofísica - estão sendo violados de maneira ilegítima. Todo esse cenário revela ocorrência de danos morais indenizáveis, porque houve severa violação à dimensão existencial do contrato entabulado entre as partes e, por conseguinte, a direitos da personalidade da autora. 5. Nas ações em se discute a cobertura assistencial dos planos de saúde cumulada com indenização por danos morais, na hipótese de procedência de ambos os pedidos, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais e sobre o proveito econômico que seria auferido pelo beneficiário com relação à obrigação de fazer. Não sendo possível estimar o proveito econômico, como no caso dos autos em que o período de internação em UTI não poderia ser estimado, tampouco os procedimentos e medicamentos necessários para se tentar investigar e estabilizar o quadro clínico da autora, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, no que toca à obrigação de fazer, de forma equitativa nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390511, 07124996220218070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha o mesmo caminho: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’ (Súmula 302/STJ). 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. ‘Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes.’ (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.571.523/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021, grifou-se). Portanto, a agravada, na inicial da ação em curso na primeira instância, apresentou fundamentação relevante, lastreada em documentos que evidenciaram a probabilidade de seu direito, assim como o perigo da demora, uma vez que, caso não fosse iniciado o imediato tratamento para a infecção e investigação etiológica, antibioticoterapia venosa e optimização da analgesia por meio da internação em regime de urgência, o seu quadro clínico poderia evoluir desfavoravelmente e de maneira rápida. De outra parte, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida: na hipótese de insucesso na demanda, a agravada arcará com os custos da internação, para cuja satisfação a agravante poderá se valer de todos os meios admitidos em Direito, inclusive a insolvência civil. Assim, satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, escorreita a decisão impugnada, que se mostra apta a afastar a relevância da fundamentação desenvolvida pela agravante com vistas ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Forte nesses argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora